Tribunal: TJPA
Processo: 0005269-18.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005269-18.2017.8.14.0015

APELANTE: ADRIANA FERREIRA DE FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINARMENTE. NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. PRECEDENTE DO STF (TEMA 280). REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. IMPROCEDENTE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PENA-BASE EM SEU MÍNIMO. OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS). REDUÇÃO EM SEU PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I Caso em exame

1. Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou a apelante
ADRIANA FERREIRA DE FREITAS

pelo crime de Tráfico de drogas (art. no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II - Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade

decorrente de busca domiciliar sem mandado judicial ou fundadas razões previamente verificadas; no mérito, (ii) se as provas são insuficientes para subsidiar a sentença condenatória; (iii) verificar a possibilidade de redimensionar a pena-base ao seu mínimo legal; (iv) saber se a apelante preenche os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição de pena consistente no tráfico privilegiado em seu patamar máximo; (v) alteração do regime de pena para o aberto e substituição por penas restritivas de direito.

III - Razões de decidir

3. A alegação de nulidade da busca domiciliar não merece acolhimento, pois a entrada dos policiais na residência da acusada deu-se durante situação de flagrante delito, após denúncia anônima dando conta de que a ré manipulava drogas no local. Ré conhecida no local como vendedora de entorpecentes. Registros de processos criminais da mesma natureza. Ao perceber a aproximação da guarnição, a acusada tentou fugir e descartou entorpecentes, legitimando a intervenção imediata, nos termos dos arts. 240, 241, 244 e 302 do CPP. A apreensão de drogas embaladas de forma típica ao tráfico reforça a fundada suspeita. Conforme o STF (Tema 280), a entrada sem mandado é lícita quando amparada em razões objetivas indicativas de crime permanente, como no caso concreto.

4. Materialidade delitiva comprovada por laudo toxicológico que atestou a presença de maconha e cocaína, corroborado pelo auto de flagrante, termo de apreensão e boletim de ocorrência. A autoria demonstrada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais, colhidos sob contraditório, especialmente do investigador que presenciou a tentativa de fuga da acusada e a apreensão dos entorpecentes e apetrechos típicos do tráfico. Negativa de autoria apresentada pela ré é isolada e não encontra respaldo nos autos.

5. Impossibilidade de redução da pena-base ao seu mínimo legal dada a fundamentação idônea para a negativação de circunstância judicial. Ademais, segundo a Súmula 23 do TJPA, havendo circunstância judicial desfavorável, é vedada a fixação da pena no mínimo legal, sendo correta a elevação promovida na sentença. Entretanto, é de se reconhecer que o magistrado
a quo
deixou de explicitar o critério quantitativo adotado para a exasperação, tão pouco justificou eventual opção por percentual diverso do parâmetro de 1/6, comumente aceito pela jurisprudência pátria. Redimensionamento da pena-base para 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

6. Cabível o tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, pois é tecnicamente primária, sem antecedentes, não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Fração aplicada em seu patamar mínimo (um sexto), dada a presença de circunstância judicial desfavorável, a natureza e a variedade de entorpecentes encontrados (maconha e cocaína, sento esta última altamente nociva), além do que foi também apreendida balança de precisão e outros apetrechos empregados para o fracionamento dos entorpecentes e venda a varejo.

IV - Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

V - Tese de Julgamento:
busca domiciliar lícita. Provas contundentes quanto à autoria e materialidade. Pena-base afastada de seu mínimo legal. Redimensionamento da fração. Reconhecimento do Tráfico privilegiado em seu patamar mínimo. Mantido o regime de cumprimento de pena.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
33, caput, e §4º, da Lei
nº 11.343/2006
.

Jurisprudência relevante citada:

STF - ARE: 1439357 GO, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2024

STJ - AgRg no AREsp: 2264108 MG 2022/0388264-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA

STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA

STJ - AgRg no HC: 565661 PR 2020/0060314-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 15/09/2020, T5 - QUINTA TURMA

STJ - AgRg no HC: 898355 SP 2024/0087472-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
conhecer do recurso e, no mérito, conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0005269-18
.2017.8.14.0015

APELANTE: ADRIANA FERREIRA DE FREITAS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO M. B. JÚNIOR.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por ADRIANA FERREIRA DE FREITAS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Criminal de Castanhal/PA, que a condenou à
pena de
06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, a ser cumprida, inicialmente, em
regime semiaberto
, e pagamento de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
pela prática do crime de
Tráfico de drogas,
nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Oferecimento da denúncia – 06.09.2017 (id
20903643
- Pág. 01 a 05).

Notificação – 08.02.2019 (id 20903645).

Defesa prévia – 18.02.2019 (id 20903646).

Recebimento da denúncia – 11.09.2019 (id 20903647 - Pág. 01).

Alegações finais da defesa – 30.04.2024 (id 20903684).

Sentença condenatória – 16.05.2024 (id
20903685
Pág. 01 a 08).

Apelação e razões recursais (id 20903698 - Pág. 01 a 11), onde requer preliminarmente a
nulidade da prova
por
busca domiciliar ilegal
baseada apenas em denúncia anônima, sem mandado ou fundadas razões. No mérito, pretende a
bsolvição por falta de provas da autoria
(art. 386, VII, CPP –
in dubio pro reo
). Subsidiariamente, requer r
evisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base ao mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços), alteração para regime mais brando e redução da multa.

Contrarrazões do RMP – 22.07.2024 (id 20903700- Pág. 01 a 06), pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Procuradoria de Justiça, em 06.08.2024 pelo improvimento do apelo (id
21259632
- Pág. 01 a 13).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, e no mérito concedo parcial provimento, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE

NULIDADE DA PROVA POR BUSCA DOMICILIAR ILEGAL

A defesa alega nulidade das provas, sob o argumento de que a busca domiciliar teria sido realizada sem mandado judicial e sem consentimento.

Adianto que tal tese não encontra amparo fático-legal.

A prisão em flagrante da acusada ocorreu após a intervenção da polícia, que, munida de denúncia anônima indicando que a ré estaria manipulando drogas em sua residência, dirigiu-se ao local.

Ao perceber a aproximação da guarnição, a acusada tentou fugir pelo quintal, descartando uma sacola que continha entorpecentes, circunstância que caracteriza situação de flagrante delito, nos termos do art. 302 do CPP.

A entrada no domicílio, portanto, foi legitimada pela flagrância, hipótese que afasta a exigência de prévio mandado judicial, conforme autoriza o art. 244 do CPP.

A legislação processual penal também prevê nos arts. 240 e 241, que a busca domiciliar e pessoal poderá ser realizada quando houver fundada suspeita de que alguém oculte objetos relacionados à prática criminosa, como é o caso dos autos.

A apreensão de drogas acondicionadas de forma típica ao tráfico confirma a razoabilidade da diligência policial.

A jurisprudência do de Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da entrada forçada em domicílio quando amparada em elementos objetivos e vinculada à constatação de crime permanente, como é o tráfico de drogas. Vejamos:

O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603 .616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”.
Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e apreensão de drogas com o investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Precedentes
(STF - ARE: 1439357 GO, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2024 PUBLIC 17-05-2024). Grifei.

Assim, diante da existência de justa causa, fundada suspeita e flagrante delito, é plenamente válida a atuação policial, sendo improcedente a alegação de ilicitude da prova.

NO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. (
IN DUBIO PRO REO
)

A tese absolutória sustentada pela apelante, alicerçada na alegada insuficiência de provas, não encontra respaldo no conjunto robusto e harmônico de elementos constantes nos autos.

Conforme denúncia
, no dia 09.09.2016, por volta das 12h, no Bairro Saudade II, em Castanhal/PA, a acusada Adriana Ferreira de Freitas foi presa em flagrante após policiais civis, informados por ligação telefônica anônima de que ela estaria preparando drogas para comercialização em sua residência, diligenciarem até o local. Ao avistar a guarnição, a denunciada teria fugido pelo quintal e arremessado objetos, sendo encontrados no local 25 papelotes de cocaína (30,076g) e um tablete de maconha (120,835g), além de materiais para embalo de entorpecentes e a presença de seus dois filhos menores de 14 anos no interior do imóvel.

A materialidade delitiva foi inequivocamente demonstrada por meio do laudo toxicológico definitivo nº 2016.02.001414-QUI (ID: 20903640), que atestou a presença das substâncias entorpecentes
cannabis sativa linneu
(maconha) e cloridrato de cocaína.

Tal prova técnica é corroborada pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e boletim de ocorrência, os quais descrevem com precisão a dinâmica dos fatos e a apreensão de relevante quantidade de drogas (cerca de 120g de maconha, em forma de tablete, e 25 petecas de cocaína, totalizando aproximadamente 30g) acondicionadas de maneira característica ao tráfico ilícito.

No que tange à autoria, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se firmes, coerentes e convergentes, não havendo nos autos qualquer elemento que infirme sua veracidade.

Vejamos o depoimento da testemunha IPC Frailan Humberto de Carvalho Vieira, extraído do termo de audiência de ID: 20903680, prestado em 23.04.2024:

“QUE é investigador de polícia civil, desenvolvendo a função de chefe de operações da 3ª RISP/Guamá e no dia 09 de setembro de 2016, estava em seu local de trabalho, quando recebeu ligação telefônica, dando conta que a nacional Adriana Ferreira de Freitas, estaria "batendo", (preparando) substância entorpecente em sua residência, para a venda; QUE, segundo a denúncia, a referida nacional estaria traficando em sua própria residência, localizada na rua Raimundo Sousa de Araújo, n° 90, bairro saudade II; QUE o depoente pesquisou no sistema, pois o denunciante informou que a referida mulher já havia sido presa pelo delito de tráfico de substância entorpecente e constatou que a mesma havia sido presa em flagrante delito, na data de 26 de agosto de 2015, pelo DPC Fábio Coutinho Aguiar, pelo delito de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes; QUE mediante o fato, o depoente foi ao referido endereço com sua equipe, e quando Adriana avistou-os, saiu correndo pelo quintal do imóvel, jogando algo fora; QUE fizeram o cerco no local e ao revistarem o quintal, foi localizado
várias petecas de

substância

com

características de pasta base de cocaína, que ao serem juntadas contabilizou-se vinte e cinco petecas do referido produto
,
além de um tijolo de substância com características do entorpecente denominado “Maconha
”; QUE a nacional ao norte citada, conseguiu evadir-se do local, deixando na casa seus dois filhos adolescentes Alex de Freitas Coimbra e Walax de Freitas Coimbra, ambos de 14 anos; QUE
no interior da casa foi encontrado ainda, tesoura, sacos plásticos, duas balanças de precisão, tubos de linha, um litro de solução de bateria
, material este utilizado para a preparação e embalagem do produto;”. Grifei.

Conforme reiterada jurisprudência do STJ, os relatos de agentes públicos no exercício de suas funções são dotados de presunção de legitimidade e podem, quando harmônicos e corroborados por outros elementos, embasar condenação penal. Vejamos:

Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"(AgRg no HC 672 .359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021)
. (STJ - AgRg no AREsp: 2264108 MG 2022/0388264-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024). Grifei.

Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023). Grifei.

Ademais, a negativa de autoria apresentada pela apelante carece de amparo probatório e é contrariada pela situação de flagrância, contexto em que foi apreendida portando substâncias entorpecentes fracionadas e prontas para comercialização.

Nessa perspectiva, e ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade,
é juridicamente adequada a manutenção da sentença condenatória
, por estar amparada em provas seguras e conformada com os princípios do devido processo legal e da proteção à ordem pública.

DA REVISÃO DA DOSIMERTRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL

A Apelante postula a redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando que a sentença de primeiro grau incorreu em nulidade ao fixar reprimenda acima do mínimo sem apresentar motivação concreta e individualizada, em afronta aos princípios constitucionais da legalidade, da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena, previstos nos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

Sustenta que a exasperação da pena careceu de fundamentação idônea, pois se baseou em justificativas genéricas dissociadas dos elementos probatórios dos autos, em desacordo com o disposto nos arts. 59 e 68 do CPB.

É entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência pátria que a dosimetria da pena exige criteriosa valoração das circunstâncias judiciais, com exposição clara e objetiva dos fatores que justifiquem eventual majoração da sanção penal.

Entendo que assiste razão parcial à defesa
. Explico.

Ao valorar negativamente a circunstância judicial relativa à “
natureza e à quantidade das substâncias

entorpecentes
” apreendidas (25 papelotes de cocaína, totalizando 30,076g, e um tablete de maconha com 120,835g), o juízo de primeiro grau agiu de forma acertada, considerando o elevado potencial nocivo e viciante da cocaína.

Veja-se como foi fixado a apena final da acusada, seguindo o que foi posto em sentença (ID:20903685):

“(...)
Tenho por desfavorável, considerando o alto poder viciante da droga conhecida vulgarmente como cocaína.

Considerando que há 01 circunstância judicial que prejudica a ré, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes

Não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

d) Pena definitiva:

Assim, fica a ré
ADRIANA FERREIRA DE FREITAS
condenada por incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 à pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, o que a torno concreta e definitiva. (...)”

Considerando que uma das circunstâncias judiciais foi valorada negativamente, não é juridicamente possível a fixação da pena-base no mínimo legal. Tal entendimento encontra respaldo na Súmula n.º 23 do E. TJE/PA, segundo a qual:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do Código Penal obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.”

No entanto, ao fixar a pena-base, deixou de explicitar o critério quantitativo adotado para a exasperação, não indicando a fração utilizada nem justificando a opção por eventual percentual diverso do parâmetro de 1/6, comumente aceito pela jurisprudência pátria.

Vejamos o posicionamento jurisprudencial do STJ, em casos análogos:

Não tendo o Código Penal estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
. (STJ - AgRg no HC: 565661 PR 2020/0060314-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 15/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2020). Grifei.

A omissão compromete a transparência e a motivação do julgado, violando os princípios da legalidade, da individualização da pena e do contraditório, motivo pelo qual impõe-se o redimensionamento da sanção.

Dessa forma, considerando que a pena-base mínima para o crime de tráfico de entorpecentes é de 5 (cinco) anos, adotando-se a fração de 1/6 em razão da circunstância judicial negativa acima referida, reduzo a pena-base para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual torno definitiva diante da ausência de agravantes ou atenuantes e da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

No presente recurso de apelação, a defesa alega e requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, conhecida como tráfico privilegiado, em favor da acusada Adriana Ferreira de Freitas.

A referida causa de diminuição de pena possui requisitos cumulativos de ordem objetiva e subjetiva, consistentes na primariedade, bons antecedentes, não integração em organização criminosa e não dedicação a atividades criminosas, conforme já consolidado pela jurisprudência do STJ.

Examinando os autos, constata-se que a acusada:

·

É tecnicamente primária
, conforme reconhecido na sentença (Id 20903685 - Pág. 6), inexistindo condenações criminais transitadas em julgado.

·

Não possui maus antecedentes
.

·

Não há elemento nos autos que comprove sua
dedicação habitual à atividade criminosa
ou que
integre organização criminosa estruturada
, e ainda está exercendo atividades empregatícias conforme se extraí de documento de (id 20903693 - Pág. 4).

·

As circunstâncias do caso, embora revelem a apreensão de 30,076g de cocaína e 120,835g de maconha, além de materiais comumente utilizados para fracionamento e acondicionamento de drogas,
não são suficientes para, por si sós, infirmar os requisitos subjetivos exigidos para o reconhecimento do benefício legal
.

Em que pese sua Certidão de Antecedentes não lhe ser nada favorável (id 20903641), o STJ, no julgamento do Tema 1139, consolidou o entendimento de que a mera existência de inquéritos ou ações penais em curso não pode ser utilizada para afastar a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA PENA EM REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E HISTÓRICO PENAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS BENÉFICO. RETROATIVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A análise da matéria debatida no presente recurso - aplicabilidade da jurisprudência penal no tempo - exige uma abordagem dos princípios da isonomia e da proporcionalidade à luz do garantismo penal. 2. Este Superior Tribunal já se manifestou no sentido de que "não há falar em irretroatividade de interpretação jurisprudencial, uma vez que o ordenamento jurídico proíbe apenas a retroatividade da lei penal mais gravosa. (AgRg no REsp 1851174/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 02/09/2020). 3. O Tribunal de origem afastou a aplicação da benesse do tráfico privilegiado em razão da quantidade de droga apreendida (05 porções de maconha, pesando 480g). 4. Entretanto, a jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a quantidade de droga, por si só, não constitui motivação idônea para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. 5.
Além disso, o tema repetitivo 1139 deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11 .343/06
". 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 898355 SP 2024/0087472-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Diante desse cenário, entendo preenchidos os pressupostos legais para a aplicação da causa especial de diminuição de pena, devendo ser reconhecida a incidência do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar mínimo de 1/6 (um sexto), dada a presença de circunstância judicial desfavorável, a natureza e a variedade de entorpecentes encontrados (maconha e cocaína, sento esta última altamente nociva), além do que foi também apreendida balança de precisão empregada para o fracionamento dos entorpecentes e venda a varejo, de modo que não há como falar em falta de fundamentação para aplicação da minorante no patamar mínimo.

Deste modo, tomando por base a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) referente ao tráfico privilegiado, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, ficando o regime de pena inalterado.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a pena imposta para
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e multa
490 (quatrocentos e noventa) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semi-aberto
.

É como
voto
.

Belém/PA, assinado e datado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/08/2025